Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-73.2021.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –VACINA COVID-19 – APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE EM POSTO DE SAÚDE - LOTE VENCIDO – FATO INCONTROVERSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO DE SEUS AGENTES NO CONTROLE DA VALIDADE DO IMUNIZANTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 18 de abril de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
2o Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003014-73.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SARAH PRADO LIMA - CPF: 041.361.701-73 (RECORRIDO), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

VACINA COVID-19 – APLICAÇÃO DE PRIMEIRA DOSE DE VACINA VENCIDA EM POSTO DE SAÚDE PÚBLICO – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INEFICÁCIA DA VACINA VENCIDA – CONVOCAÇÃO PARA REVACINAÇÃO COM VACINA DE DOSE ÚNICA APÓS CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE RELATO DE INTERCORRÊNCIA E/OU EFEITO COLATERAL
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 da marca AstraZeneca vencida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência
de prova do alegado dano moral.

2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da inexistência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, no caso em testilha, verifico que após a constatação da irregularidade a recorrida foi convocada para revacinação, da qual foi realizado com a utilização de vacina de dose única, sem qualquer relato acerca de intercorrência e/ou efeito colateral.

Com efeito, tenho que a recorrida não comprovou ter sido submetido a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VACINA VENCIDA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que a responsabilidade seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para que haja a condenação a danos morais.

2
. Na espécie, conforme consta do acórdão recorrido, apesar de terem sido aplicadas vacinas vencidas e ineficientes aos autores, o que configura defeito na prestação do serviço, os danos foram apenas presumidos. De outro lado, eles foram novamente vacinados, assim que constatada a irregularidade, inclusive, sem nenhum custo adicional.

Além disso, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente daquelas vacinas.

3.
"In casu, a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra dos autores ou causar-lhes situação de dor, sofrimento ou humilhação.

Embora seja inquestionável o aborrecimento e dissabor por que passaram os ora recorrentes, estes não foram suficientes para atingir os direitos de personalidade, enquanto consumidores, a ponto de justificar o dever indenizatório".
(AgInt no AgInt no AREsp 869.188/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1091417/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022